Tribunal: TJDFT
Processo: 0000334-17.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
Homicídio. Pronúncia. Provas da materialidade e indícios suficientes de autoria.
A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP). Existentes, sobretudo pelo depoimento do policial e das testemunhas, mantém-se a decisão de pronúncia. Recurso em sentido estrito não provido.